Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE INATIVIDADE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora e manteve a constrição sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa executada, com base no art. 866 do CPC, determinando ainda a nomeação de administrador judicial para fiscalização e apresentação de balancetes mensais. A parte agravante alegou ausência de receitas e abuso da medida, sustentando que a penhora inviabilizaria suas atividades, e pleiteou sua revogação ou substituição por meio menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há dois propósitos em debate: (i) definir se a penhora sobre percentual do faturamento da empresa é admissível diante da alegação de ausência de receitas; e (ii) estabelecer se a nomeação de administrador judicial e a manutenção da constrição são medidas proporcionais e adequadas à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora sobre faturamento empresarial é admitida em caráter excepcional, desde que observados os requisitos do art. 866 do CPC: inexistência ou insuficiência de outros bens penhoráveis, adoção de percentual que não inviabilize a atividade econômica e presença de indícios de regular funcionamento da empresa.
A inatividade econômica alegada pela empresa não se comprova de forma idônea, tendo sido apresentado apenas demonstrativo contábil unilateral, sem valor fiscal, autenticação ou assinatura com certificação digital, o que inviabiliza a comprovação da ausência de receitas.
A inscrição ativa da empresa perante a Receita Federal gera presunção de funcionamento regular, cuja desconstituição depende de prova robusta, não apresentada nos autos.
A alegação de inexistência de faturamento, além de não comprovada, afasta o periculum in mora, pois, inexistindo receitas, não há efeitos imediatos da constrição, o que torna a medida inócua para fins de prejuízo.
A decisão atacada observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução, sendo proporcional, reversível e respaldada na jurisprudência consolidada do Tribunal local.
A nomeação de administrador judicial visa garantir transparência, fiscalização e equilíbrio entre o direito do credor e a continuidade da atividade empresarial, estando expressamente prevista no § 2o do art. 866 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Admite-se a penhora sobre faturamento empresarial, nos termos do art. 866 do CPC, quando esgotadas as diligências para localização de bens e não demonstrada a inviabilidade econômica da empresa.
A apresentação de documentos contábeis unilaterais, sem valor fiscal e autenticação, é insuficiente para afastar a presunção de funcionamento da pessoa jurídica.
A nomeação de administrador judicial constitui medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da execução e a transparência das informações financeiras da executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X; 866 e §2o.